Tribunal: TJMT
Processo: 1006976-53.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006976-53.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYRON STRENSK - CPF: 041.679.971-00 (EMBARGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006976-53.2019.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGADA OMISSÃO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - OMISSÃO SANADA SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006976-53.2019.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 1006976-53.2019.8.11.0003

Embargante
:
Seguradora Líder

Embargado
:
Ayron Strensk

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Seguradora Líder
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da seguradora, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA DAS LESÕES POSTERIOR AO ACIDENTE - SUSPENSÃO DA CONTAGEM EM RAZÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - REJEITADA - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

O acidente de trânsito que envolva veículo automotor de via terrestre está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como o valor fixado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Embargos
(Id. 66012461): Alega que o acórdão é omisso com relação ao pedido de redução do valor da indenização.

Afirma que o cálculo da indenização não seguiu os parâmetros determinados pela Tabela da Susep e pelo laudo pericial.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 67779953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006976-53.2019.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 1006976-53.2019.8.11.0003

Embargante
:
Seguradora Líder

Embargado
:
Ayron Strensk

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Os embargos de
Seguradora Líder
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo da seguradora, ora embargante.

Verifica-se a ocorrência da mencionada omissão com relação ao pedido de redução do valor indenizatório.

O embargante sustenta que não houve a correta aplicação dos parâmetros estabelecidos para o cálculo do montante indenizatório.

Com efeito, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 58463467 - Pág. 5) concluiu que as lesões decorrem de acidente de trânsito e constituem dano anatômico e/ou funcional definitivo, parcial e incompleto, em grau leve, avaliados em 25% para o membros inferior direito e 25% para o membro inferior esquerdo.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”, em 70% do valor limite (R$ 13.500,00), que corresponde a R$ 9.450,00, de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a R$ 2.392,50.

As lesões somadas correspondem a R$ 4.725,00.

Vale dizer que, apesar das alegações apresentadas pela seguradora, não é o caso de enquadrar as lesões no item “
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores
”, avaliada em 100% do teto indenizatório, porquanto o mencionado enquadramento corresponde à perda completa nos dois membros inferiores simultaneamente, o que não se verifica no caso, já que houve invalidez parcial incompleta, conforme descrito no laudo pericial, em 25% para cada membro inferior.

Dessa forma, não é caso de modificar o valor indenizatório aplicado em sentença, em R$ 4.725,00.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, sem que isso altere o resultado do julgamento, apenas para sanar a omissão e analisar o pedido de redução do valor indenizatório, sem, no entanto, alterá-lo, porquanto o montante aplicado em sentença (R$ 4.725,00) mostra-se adequado ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020